Tribunal: TJDFT
Processo: 0733817-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733817-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE JORGE CORREA DA SILVA AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por André Jorge Correa da Silva em face da r. decisão (ID 75111143) que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer movida por JFE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda (Em recuperação Judicial), rejeitou a impugnação ao arresto do montante equivalente ao limite das astreintes fixadas para o cumprimento da obrigação, no total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Nas razões recursais (ID 75111139) alega, em síntese, que não foi intimado da decisão que fixou nem da que majorou o valor das astreintes. No entanto, nos termos do enunciado da Súmula n.o 410 do c. STJ, salienta que a prévia intimação pessoal do devedor constituiu condição necessária para a cobrança da multa diária, o que não ocorreu no presente caso. Argumenta que não basta a intimação do advogado constituído nos autos, via Diário Oficial, sendo imprescindível a intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação, sob pena de multa. Acrescenta que não se trata de nulidade de algibeira, uma vez que o primeiro comparecimento aos autos se deu com a impugnação do arresto do valor total das astreintes. Isso porque o prejuízo só se materializou com o bloqueio do numerário. Sustenta que a multa processual foi fixada em valor excessivo e que deve ser revista, pois, “embora tenha enfrentado desafios práticos que dificultaram o cumprimento imediato da escrituração, não demonstrou má-fé ou recalcitrância deliberada. Uma multa de R$ 60.000,00, em relação à obrigação de fazer, é claramente desproporcional e excessiva, transformando-se em um fardo financeiro que desvirtua a própria natureza do instituto.”. Requer antecipação da tutela recursal para que o valor depositado permaneça depositado na conta do juízo, impedindo-se a transferência em favor do credor. Preparo comprovado (ID 75113016). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O artigo 537 do CPC/15, ao dispor sobre a multa cominatória, estabelece a necessidade de fixação de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, bem como a possibilidade de alteração do valor ou até mesmo de exclusão da multa pelo magistrado, a qualquer tempo, caso verificado que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária, in verbis: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” (grifou-se)” No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NÃO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ admite que o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC seja alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. 2. No caso, não merece reforma o entendimento da Corte de origem, que diminuiu o valor máximo fixado a título de astreintes do montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do não credenciamento da clínica como prestadora de serviço da rede da operadora de planos de saúde, máxime porque as astreintes não devem constituir via geradora de enriquecimento indevido. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.370.346/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida. 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular." (EAREsp 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021 - grifou-se) Destaque-se que a Corte Especial do c. STJ, no julgamento do EREsp 1.360.577/MG, firmou jurisprudência no sentido de ser "necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, j. em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019). No caso em apreço, o d. magistrado determinou "a intimação do devedor, pessoalmente pela via postal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer à qual restou condenado consoante provimento jurisdicional de id. 73961682, qual seja, tomar todas as providências necessárias à lavratura e registro da escritura de compra e venda da unidade imobiliária no 416, do empreendimento Fusion Work &amp; Live, registrado na matrícula no 110.842, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.” (ID 95113023, na origem). O mandado de intimação para cumprimento da sentença foi cumprido em 9/8/2021 (ID 101288578, na origem). A decisão que concedeu prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 109584329, na origem), foi disponibilizada no DJe de 13/12/2021 (ID 111162506). Em 3/2/2022, o Agravante peticionou, para “informar que adotou as providências que lhe competiam junto ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis, protocolo sob no 1311653.” (ID 114571190, na origem). O devedor não recorreu da fixação da multa. Diante da recalcitrância do devedor, após a apresentação de inúmeras escusas para o cumprimento da obrigação de fazer, o d. magistrado majorou o limite das astreintes para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). (ID 200710514, na origem). A parte, contudo, peticiona informando que estava acometido de grave enfermidade, oportunidade em que “pede a absolvição da multa nos termos da fundamentação.” (ID 209035166, na origem), cuja dilação foi deferida pelo d. juízo (ID 209951087). O Agravante, após 48 (quarenta e oito) meses sem cumprir a obrigação de lavrar e registrar escritura no nome dele, em 4/2/2025, foi novamente admoestado a cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, cujo limite foi elevado para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). (ID 219725873, na origem). Em 9/5/2025, mais de três meses da aludida decisão, o d. magistrado determinou “como medida alternativa destinada a compelir o executado a lavrar e registrar, em seu nome, a escritura de compra e venda da unidade imobiliária n.o 416, do empreendimento Fusion Work &amp; Live, registrado na matrícula n.o 110.842, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o arresto do limite das "astreintes" fixado na decisão de id. 219725873, mediante tentativas reiteradas de bloqueio via Sistema Sisbajud até a data de 30/05/2025. Segue relatório.” (ID 234323173, na origem). A exorbitância dos valores acumulados da multa deve-se à inércia do devedor, não apenas em relação ao cumprimento da determinação judicial, mas também no tocante à demora em requerer a modificação ou a exclusão da multa. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/15, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.) Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.” (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.) Assim, num juízo de cognição sumária, observa-se que o Agravante tinha ciência inequívoca de que o descumprimento da obrigação implicaria a cobrança da multa diária, mas não impugnou a fixação, tampouco a majoração da penalidade. O arresto, por sua vez, considerando a conduta do devedor, apresenta-se razoável para garantir o cumprimento da obrigação pecuniária, caso se observe a ocorrência de preclusão pro judicato quanto aos valores vencidos, cuja consequência será a manutenção da condenação, ainda que em valor diverso. Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator